Tribunal: TJDFT
Processo: 0745401-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS. NÃO PAGAMENTO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL DE DESENVOLVIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DEVIDA. OMISSÃO. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao apelo interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coerente ao expor as razões pelas quais entende-se que o recolhimento das custas processuais constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o não pagamento impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
3.1. A necessidade de intimação pessoal da parte, na forma do § 1o do art. 485 do CPC, se dá somente nos casos de abandono da causa, e não pela falta de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
3.1. Ademais, a parte embargante é cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos da Resolução do CNJ 455/2022, devendo ser considerada devidamente intimada pelo meio eletrônico.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1669891 da relatoria da Desa. Soníria D ́Assunção da 6a Turma Cível; Acórdão 1670758 da relatoria do Des. Hector Valverde Santana, da 2a Turma Cível